Tribunal: TCU
Processo: 013.974/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cidadania, tendo como responsável o Sr. Luiz Anacleto da Silva, ex-prefeito de Sampaio/TO, devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos repassados ao aludido ente municipal, pelo Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa de Proteção Social Básico (PSB) e do Programa de Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania, tendo como responsável o Sr. Luiz Anacleto da Silva, ex-prefeito de Sampaio/TO, devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos repassados ao aludido ente municipal, pelo Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa de Proteção Social Básico (PSB) e do Programa de Proteção Social Especial (PSE) , no exercício de 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Anacleto da Silva e condená-lo ao pagamento das quantias relacionadas adiante, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU) , o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/3/2015 7,80 12/5/2015 7,80 10/6/2015 7,80 7/7/2015 7,80 3/3/2015 22.792,20 24/6/2015 6.392,20 24/6/2015 32,20 6/1/2015 6.000,00 3/3/2015 6.000,00 20/4/2015 6.000,00 11/5/2015 12.000,00 5/6/2015 6.000,00 3/7/2015 6.000,00 7/8/2015 6.000,00 4/9/2015 6.000,00 2/10/2015 6.000,00 23/10/2015 6.000,00 10/11/2015 1.000,00 10/11/2015 5.000,00 14/12/2015 6.000,00 24/6/2015 900,00 7/7/2015 13.200,00 21/8/2015 5.700,00 4/9/2015 17.100,00 10/11/2015 17.100,00 9.2. aplicar, com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao Sr. Luiz Anacleto da Silva, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU) , o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária) , esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU) , sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem assim à Secretaria Nacional de Assistência Social/Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência.